Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ARROMBAMENTO E FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 130 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.

2. Trata-se de recurso (ID 19872976) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores a quantia de R$5.919,87, em razão do arrombamento e furto de objetos no veículo ocorridos no estacionamento da empresa ré.

3. Nas razões recursais, sustenta ausência de prova da ocorrência de arrombamento e furto dos objetos pessoais deixados no interior do veículo, enquanto, supostamente, utilizavam o estacionamento da ré/recorrente. Alega que não foram juntados o ticket de estacionamento e a nota fiscal de compras, tampouco demonstraram que ali estiveram na qualidade de consumidores. Aduz que as fotos juntadas aos autos não indicam a data, nem demonstram qualquer avaria no veículo. Alega excludente de responsabilidade por culpa exclusiva das vítimas, sob o argumento de que a guarda e vigilância de objetos pessoais fogem da atividade fim de um supermercado. Assevera que situações relacionadas à segurança pública é competência exclusiva do Estado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos materiais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Da oitiva do áudio (ID 19872934) depreende-se que o 2o autor deixou o veiculo de propriedade do 1o autor no estacionamento da empresa ré, adentrou brevemente ao supermercado e se dirigiu ao Park Shopping para ir ao cinema, todavia, ao retornar, o encontrou arrombado.

6. Diante das provas colacionadas, verifica-se que no dia dos fatos o controle de entrada e saída por meio de cancelas e entrega de tickets não estava funcionando (ID19872962, p. 2), fato não impugnado especificamente (art. 341, CPC).

7. A Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça afirma que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto ocorrido em seu estacionamento”, uma vez que a sua disponibilização é fator que induz confiança, comodidade e razoável expectativa de segurança ao consumidor-médio, constituindo forte elemento de atração de clientela. Precedente: REsp 1426598 / PR RECURSO ESPECIAL 2013/0264467-5, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA - 19/10/2017.

8. No caso, restou demonstrado que o 1o autor sofreu prejuízos em virtude das avarias causadas pelo arrombamento (fotografias - ID 19872821) em veículo de sua propriedade (CRLV - ID 19872820), assim como o 2o autor em decorrência do furto de objetos pessoais deixados em seu interior (ID 19872936, p. 9 e ID19872817).

9. Além disso, os autores/recorridos colacionaram o boletim de ocorrência (ID19872817 e ID9872818), nota fiscal do chaveiro (ID19872822 e ID19872827), recibo do guincho (ID19872823), fotos do carro sendo guinchado (ID19272846, ID192728467 e ID19272848), bem como os áudios (ID19872932, ID19872933, ID19872934 e ID19872935) das conversas mantidas entre o 2o autor e prepostos da ré/recorrente para esclarecimento dos fatos e solicitações de envio de documentos, que corroboram a verossimilhança das alegações autorais, não deixando qualquer dúvida de que o furto ocorreu no estacionamento do supermercado Carrefour (fotografias - ID19872829 e ID19872835).

10. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu, minimamente, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), porquanto sequer foram apresentadas as imagens das câmaras de segurança ou requerida a produção de prova oral, a fim de demonstrar que o furto não teria ocorrido no estacionamento do supermercado ou que os pertences teriam sido “perdidos ou furtados em outra ocasião”.

11. Por fim, cumpre dizer que, por se tratar de estacionamento fechado e com sistema de segurança, há o dever de guarda e vigilância em relação aos bens que ali se encontravam, conferindo-se credibilidade à narrativa levada ao conhecimento da autoridade policial (boletim de ocorrência – ID19872817), no que concerne aos bens subtraídos, até porque não se pode delinear, de outra forma, o prejuízo material experimentado.

12. Nesse sentido: Acórdão 443612, 20090910037533ACJ, Relator: ARILSON RAMOS DE ARAUJO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 30/8/2010, publicado no DJE: 2/9/2010. Pág.: 246

13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

14. Dessa forma, escorreita a sentença que determinou o pagamento da quantia de R$5.919,87 aos autores/recorridos, de acordo com os danos materiais demonstrados.

15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.